Tribunal: STJ
Processo: 5006845-35.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898318 - SP
(2025/0113579-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCEDE EXTENSÃO DA
PAE AOS JUIZES CLASSISTAS. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA
JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. REEXAME.
INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA54487978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: edbfad1f-a806-49ad-b5b6-418df217f4bf

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: edbfad1f-a806-49ad-b5b6-418df217f4bf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898318 - SP (2025
/0113579-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCEDE EXTENSÃO DA
PAE AOS JUIZES CLASSISTAS. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA
JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. REEXAME.
INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n. 1.306/STJ: "O §
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
Documento eletrônico VDA53008850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:02
Código de Controle do Documento: dd9ac2ff-5ca5-4a1f-b4cd-27ce8001fbad

decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp 575.787/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora
19/12/2017;
REsp 1.677.316/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53008850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:02
Código de Controle do Documento: dd9ac2ff-5ca5-4a1f-b4cd-27ce8001fbad

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. O
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL VIABILIZADOR DO RECURSO ESPECIAL PELA
ALÍNEA
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL NÃO FOI DEMONSTRADO NOS
C
MOLDES LEGAIS. DECISÃO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM ESTA
CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos
do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de ilegitimidade do
exequente e fixou critérios de cálculo, determinando a remessa dos autos à contadoria. No
Tribunal
, negou-se provimento ao agravo de instrumento.
a quo
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 141, 492, 502, 503, 506
e 507 do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do
STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e
356 da Súmula do STF.
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do
cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-
se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
, impede o
a
conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude
fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.044.194/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
Para a caracterização
19/10/2017,
27/10/2017.
da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto
impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas
para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.235.867/SP,
Documento eletrônico VDA53008850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:02
Código de Controle do Documento: dd9ac2ff-5ca5-4a1f-b4cd-27ce8001fbad

Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:

[...]
Portanto, em duas ocasiões semelhantes, uma relatada pelo Min. Paulo Sérgio
Domingues (AgInt no
e outra pelo Min. Sérgio Kukina (
REsp n. 2.056.667/PE)
- repetitivo), a análise da pertinência subjetiva dos exequentes em relação
REsp 1.845.716/RJ
ao título executivo foi reputada como questão de direito.
Importante mencionar que a
veda reexame de fatos e provas em sede de
Súmula 7/STJ
recurso especial, tendo em vista sua finalidade constitucional de interpretar as leis federais.
Ocorre que analisar a pertinência subjetiva exige apenas a interpretação de alguns
aspectos da sentença (ou acórdão), ato judicial que encerrou a primeira fase do processo
coletivo.
[...]
Entretanto, no caso concreto, comprova-se que o exequente não é juiz classista
aposentado sob a vigência da
Observe-se: fato incontroverso nos autos.
Lei no 6.903/1981.
[...]
Reclamações estão sendo julgadas pelo STF e reforçam a ilegitimidade de juizes
classistas de não fazerem jus a PAE, por não se encontrarem aposentados sob a égide da Lei no
6.903, de 1981, embora os mesmos estivessem representados no rol pela ANAJUSTRA na
ação de conhecimento (ação de cobrança). Caso dos autos.
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA53008850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:02
Código de Controle do Documento: dd9ac2ff-5ca5-4a1f-b4cd-27ce8001fbad

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
REsp 1.677.316/SP,
Documento eletrônico VDA53008850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:02
Código de Controle do Documento: dd9ac2ff-5ca5-4a1f-b4cd-27ce8001fbad

relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

[...]
Primeiramente, observa-se que o nome do agravado constou da lista de
associados a qual acompanhou a ação coletiva, como demonstrado nos autos de origem
(ID 272.293.435, p. 3). Ademais, é prevalente na jurisprudência desta Corte o
entendimento segundo o qual os juízes classistas da ativa também faziam jus aos
valores retroativos do PAE, bem como o de que eles foram, igualmente, beneficiados
pela interrupção da prescrição, ocorrida com a propositura da ação coletiva.
[...]
Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto
a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora
lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto
as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o recurso.
[...]

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas
não enseja recurso especial".
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

Documento eletrônico VDA53008850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:02
Código de Controle do Documento: dd9ac2ff-5ca5-4a1f-b4cd-27ce8001fbad

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Por outro lado, os precedentes citados pela parte Embargante tratam de outros
títulos judiciais de outras categorias, não havendo similitude com o caso em questão.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53008850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:02
Código de Controle do Documento: dd9ac2ff-5ca5-4a1f-b4cd-27ce8001fbad

É o voto.
Documento eletrônico VDA53008850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:02
Código de Controle do Documento: dd9ac2ff-5ca5-4a1f-b4cd-27ce8001fbad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.898.318 / SP
Número Registro: 2025/0113579-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000519220234036112 50068453520234030000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA
ADVOGADO : TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL - EXTENSÃO DE
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
VANTAGEM AOS INATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54470237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:59
Código de Controle do Documento: a53047cd-4a8d-4caf-875d-9ecd6028504a

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:59
Código de Controle do Documento: a53047cd-4a8d-4caf-875d-9ecd6028504a